Tribunal: CARF
Processo: 16327.721108/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721108/2017-43
RESOLUÇÃO
1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-106.715,
proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado
com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ e CSLL, referente aos anos-calendário de
2012 e 2013, no valor histórico de R$ 136.016.307,96.
Fl. 17012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
2
Registre-se que o presente processo foi objeto de julgamento anterior pelo CARF,
que proferiu o Acórdão n.o 1401-003.727, de 17 de setembro de 2019, sob a relatoria do
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira (Redator designado Conselheiro Eduardo Morgado
Rodrigues), por meio do qual foi anulado o primeiro acórdão proferido pela Delegacia de
Julgamento da RFB, determinando-se a prolação de nova decisão, que redundou no Acórdão n.o
14-106.715 ora recorrido.
O lançamento decorreu de glosas relativas a: (1) despesas não comprovadas com
descontos concedidos em operações de crédito; (2) redução indevida do lucro real por
antecipação no reconhecimento de despesas com perdas em operações de crédito, caracterizando
inobservância ao regime de competência; (3) não atendimento dos requisitos legais para
dedutibilidade de perdas em operações de crédito, nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/96; e (4)
compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL em montante superior
ao saldo existente, em função dos ajustes decorrentes das infrações anteriores e de outros
processos administrativos.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 4165/4200), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega a dedutibilidade das despesas operacionais com descontos
concedidos, argumentando que são necessárias, normais e usuais à sua
atividade bancária, essenciais à manutenção da receita nos termos do art.
299 do RIR/99, e foram devidamente comprovadas por meio de contratos,
aditivos, telas de sistema interno, acordos e demais documentos juntados
aos autos. Sustenta que a ausência pontual de documentação
pormenorizada sobre a fundamentação de cada desconto se deve à política
interna e à atuação da área de negociação da instituição financeira, e que
tais descontos não configuram liberalidade, mas sim condição necessária
para viabilizar o adimplemento das obrigações pelos devedores e evitar
perdas maiores;
b) Que as perdas em operações de crédito glosadas atenderam aos requisitos
de dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96, citando
jurisprudência administrativa que corrobora a possibilidade de dedução uma
vez cumpridas as condições legais estabelecidas no referido dispositivo;
c) Que, subsidiariamente à dedutibilidade pelo art. 299 do RIR/99 e art. 9o da
Lei no 9.430/96, as despesas com descontos concedidos e as perdas em
operações de crédito devem ser consideradas dedutíveis por se
configurarem perdas definitivas, nos termos do § 4o do art. 10 da Lei no
9.430/96, uma vez transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos desde o
vencimento do crédito, independentemente do cumprimento dos requisitos
Fl. 17013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
3
do art. 9o. Apresenta planilha constante do Doc. 18 da impugnação
indicando que diversos créditos glosados já teriam ultrapassado esse prazo
quinquenal;
d) Que, caso mantidas as glosas para o IRPJ, estas não deveriam ser aplicadas à
base de cálculo da CSLL por falta de previsão legal expressa na Lei no
7.689/88, que instituiu a CSLL, argumentando que o art. 57 da Lei no
8.981/95 ressalva a manutenção da base de cálculo própria da CSLL e que as
adições legais são distintas entre os dois tributos. Cita doutrina
especializada, a Solução de Consulta no 29/2010 e jurisprudência
administrativa do CSRF e judicial do TRF3 para sustentar a distinção das
bases de cálculo e a violação ao princípio da legalidade tributária;
e) Que, nos casos de antecipação de despesas caracterizando postergação do
pagamento de tributos, a imputação de pagamentos deve ser feita pelo
método direto, e não proporcional, com fundamento no art. 43 da Lei no
9.430/96, que permite a exigência isolada de multa e juros. Cita
jurisprudência pacífica do CARF e da CSRF nesse sentido, argumentando que
a aplicação da imputação direta resultaria na inexistência de débitos
remanescentes;
f) Que a compensação de ofício do Prejuízo Fiscal e da Base Negativa da CSLL é
indevida, pois os ajustes decorrem não apenas deste auto de infração, mas
também de outros processos administrativos (PA nos 16327.721125/2014-
38, 16327.721168/2014-13 e 16327.720956/2017-35) que ainda estão em
litígio administrativo, o que suspende a exigibilidade dos créditos tributários
e seus efeitos sobre os saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa, nos termos
do art. 151, inciso III, do CTN;
g) Que, preventivamente, porquanto não consta dos autos de infração,
descabe a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, por ausência
de previsão legal no CTN (arts. 113, 139 e 161) e pela interpretação restritiva
do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, que se referiria apenas a débitos de
tributos propriamente ditos, não abarcando as penalidades vinculadas. Cita
jurisprudência da CSRF em apoio à tese.

Posteriormente, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiu o Acórdão n.o 14-106.715 (fls. 16849/16886) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 17014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
4
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS OU CUSTOS ESCRITURADOS NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO
DESEMBOLSO E DA CONTRAPARTIDA
Somente serão dedutíveis na determinação do lucro real as despesas
incorridas que, além de atenderem os requisitos de necessidade,
normalidade e usualidade, se respaldem em comprovação por documentos
hábeis e idôneos. O contribuinte, quando intimado, deverá também
comprovar que estas despesas correspondem à contrapartida de
operações que ensejem o desembolso registrado.
IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
Podem ser registrados como perda, e deduzidos na apuração do lucro real,
os créditos em relação aos quais tenham sido cumpridas as condições
previstas no § 1o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996. Por sua vez, o artigo
10 do mesmo diploma se presta a regular a escrituração contábil dessas
perdas, prevendo os casos de resolução ou baixa definitiva das perdas
registradas.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO. INOBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. JUROS E MULTA
DE MORA. CABIMENTO
A inexatidão quanto ao período base de escrituração de despesas que
implique postergação do pagamento do imposto enseja a cobrança de
multa e de juros de mora.
POSTERGAÇÃO
DO
PAGAMENTO
DE
IMPOSTO.
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL.
Havendo a postergação de tributos, os pagamentos devem ser imputados
proporcionalmente às parcelas que compõem o crédito tributário
(principal, juros e multa), sendo exigível eventual saldo devedor resultante.
LANÇAMENTO. DEFINITIVIDADE. EFEITOS NO PF E BN.
O lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem
caráter definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou
qualquer das outras previsões [taxativas] de modificação ou extinção.
Desta forma, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL serão
modificadas conforme o ato da autoridade fiscal e refletirão seus efeitos
nos períodos de apuração seguintes, independentemente de instaurado o
contencioso para discussão administrativa do lançamento que os afeta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 17015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
5
Ano-calendário: 2012, 2013
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do
valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido
no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei
no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à
taxa SELIC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
ÔNUS DA PROVA.
Para provar algo não basta simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando. O ônus da prova incumbe ao contribuinte
que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
pretensão tributária. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados
pela fiscalização, o lançamento deve prevalecer.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou a tempestividade da impugnação, dela tomando
conhecimento. No mérito, quanto à dedutibilidade das despesas com descontos concedidos em
operações de crédito, a decisão reconheceu que a concessão de descontos constitui prática
habitual na atividade bancária, porém ressaltou a imprescindibilidade de comprovação
documental específica para cada operação glosada, requisito que, segundo a fundamentação do
julgado, o contribuinte deixou de atender apesar das intimações fiscais realizadas.
O acórdão procedeu à análise individualizada dos documentos apresentados
relativamente a cada um dos 13 contratos objeto de glosa, concluindo pela insuficiência
probatória quanto aos termos efetivos dos acordos celebrados, ao saldo devedor existente e à
efetiva concessão dos descontos nos valores contabilmente registrados, mantendo a integralidade
das glosas por ausência de documentação hábil e idônea, enfatizando o ônus probatório que
incumbe ao contribuinte quando pretende a dedutibilidade de despesas operacionais.
Em relação à dedutibilidade das perdas em operações de crédito com fundamento
no art. 9o da Lei no 9.430/96, a DRJ consignou que o contribuinte limitou-se a invocar o dispositivo
legal sem demonstrar objetivamente o cumprimento das condições nele estabelecidas. Afirmou
Fl. 17016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
6
que a fiscalização aplicou corretamente os critérios previstos no mencionado artigo, classificando
as glosas segundo a ausência de ação judicial para créditos com ou sem garantia acima de R$
30.000,00, a ausência de comprovação da data de vencimento ou da realização de cobrança
administrativa para créditos de menor valor, ou ainda a própria ausência do instrumento
contratual. Manteve a integralidade das glosas em razão da falta de comprovação documental do
atendimento aos requisitos legais de dedutibilidade.
Quanto à tese subsidiária de dedutibilidade como perda definitiva após o transcurso
de 5 anos contados do vencimento do crédito, com fundamento no § 4o do art. 10 da Lei no
9.430/96, a DRJ rejeitou expressamente a interpretação sustentada pelo contribuinte.
Argumentou que o art. 10 do referido diploma legal destina-se exclusivamente a regular o registro
contábil das perdas já admitidas nos termos do art. 9o, e que o § 4o trata especificamente da baixa
contábil definitiva da provisão constituída em conta redutora do ativo, não criando, portanto,
hipótese autônoma de dedutibilidade fiscal incondicionada pelo simples decurso do prazo
quinquenal.
No que concerne à aplicabilidade das regras do IRPJ à base de cálculo da CSLL, a DRJ
refutou categoricamente a alegação do contribuinte, fundamentando-se no art. 28 da própria Lei
no 9.430/96, que determina expressamente a aplicação das normas constantes dos arts. 9o e 10 à
apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Sobre a forma de imputação de pagamentos nos casos de postergação do
recolhimento de tributos, a DRJ posicionou-se pela aplicação do método proporcional, rejeitando
a imputação direta pleiteada pelo contribuinte. Fundamentou-se nos arts. 6o, §§ 4o a 7o, do
Decreto-Lei no 1.598/77 e no art. 61 da Lei no 9.430/96, que expressamente preveem a cobrança
de juros de mora e multa sobre pagamentos postergados de tributos. Argumentou que a
imputação proporcional encontra respaldo nos arts. 163 e 167 do CTN e em atos normativos
infralegais, especificamente a Nota Cosit no 106/2004 e o Parecer PGFN/CDA no 1.936/2005,
mantendo o cálculo fiscal realizado e a consequente exigência do saldo remanescente com a
incidência da multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Quanto aos efeitos do lançamento sobre os saldos de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL, a DRJ sustentou que o lançamento tributário adquire caráter definitivo
após a regular notificação ao sujeito passivo, nos termos do art. 145 do CTN, e que a impugnação
administrativa apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário constituído, conforme dispõe
o art. 151, inciso III, do CTN, não produzindo efeitos sobre a natureza constitutiva do próprio
lançamento. Assim, concluiu que os saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
são imediatamente ajustados pelo lançamento tributário, refletindo seus efeitos nos períodos de
apuração subsequentes, independentemente da existência de contencioso administrativo
pendente de julgamento definitivo.
Por fim, em relação à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, embora
reconhecendo que a matéria não constituía objeto direto do lançamento sob análise, a DRJ
Fl. 17017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
7
afirmou expressamente a legalidade dessa exigência com fundamento no § 3o do art. 61 da Lei no
9.430/96, considerando que a multa de ofício se insere no conceito de débito para com a União,
citando parecer normativo da Receita Federal e jurisprudência administrativa consolidada no
âmbito do CARF e da CSRF.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
16894/16933). Em sede recursal, o contribuinte inova/desenvolve os seguintes pontos:

a) Alega que a exigência fiscal por documentação ainda mais detalhada,
mesmo após a apresentação de contratos, aditivos e telas do sistema
interno do banco, caracteriza probatio diabólica (prova diabólica), ou seja,
prova excessivamente difícil ou impossível de ser produzida, violando os
limites do ônus probatório. Apresenta novas provas documentais
consistentes em capturas de tela do "Sistema LY" (sistema interno da
instituição financeira) demonstrando, operação por operação, a concessão
dos descontos a clientes específicos, bem como "Demonstrativo de Evolução
do Financiamento" relativo ao cliente Habicon, documentos que não
constavam da impugnação originária;
b) Que invoca expressamente a Súmula CARF no 139 para fundamentar que os
descontos concedidos por instituições financeiras em operações de
renegociação constituem despesas operacionais dedutíveis, reforçando
juridicamente a tese de dedutibilidade já apresentada na defesa inicial;
c) Que refuta especificamente o fundamento da decisão recorrida quanto à
imputação proporcional de pagamentos, desconstruindo a aplicação dos
arts. 163 e 167 do CTN e do art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-Lei no 1.598/77
realizada pela DRJ, argumentando detalhadamente que tais dispositivos não
se prestam a fundamentar a imputação proporcional nos casos de
postergação de tributos, reiterando com maior profundidade técnica a
defesa da aplicação do método de imputação direta;
d) Que
qualifica
expressamente
como
"totalmente
equivocado"
o
entendimento adotado pela DRJ no sentido de que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso III, do CTN não
impediria os efeitos imediatos do lançamento sobre os saldos de Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL, desenvolvendo argumentação
mais contundente quanto à impossibilidade jurídica da compensação ex
officio durante a pendência de litígio administrativo;
e) Que invoca subsidiariamente a Súmula CARF no 117 para reforçar o
argumento de que as regras de indedutibilidade aplicáveis ao IRPJ não se
estendem automaticamente à base de cálculo da CSLL, ausente previsão
Fl. 17018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
8
legal expressa, inovando na fundamentação jurisprudencial da tese de
inaplicabilidade das glosas à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Posteriormente à interposição do Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou
Manifestação (fls. 16987/16988), por meio da qual noticiou que, em 12 de março de 2025, a 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o Acórdão no 9101-007.302, reconhecendo
a dedutibilidade de perdas após 5 anos do vencimento, independentemente do cumprimento dos
requisitos do art. 9o da Lei no 9.430/96.
Segundo a manifestação, o referido acórdão da CSRF consignou em sua ementa que
"são dedutíveis os créditos referentes a operações que completaram 5 anos do vencimento, sem
que tenham sido liquidadas pelo devedor, por se tratar de perdas definitivas".
O contribuinte argumenta que, naqueles autos, tal como no presente caso,
verificou-se o transcurso de 5 anos entre o vencimento das perdas e a autuação, tendo a CSRF
concluído pela improcedência do lançamento, dado que as perdas glosadas já eram definitivas
quando da lavratura do auto de infração, o que permitiria sua baixa e dedução para fins de
apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, sem necessidade de providências adicionais, na forma
do art. 10, § 4o da Lei no 9.430/96.
Com base nesse precedente superveniente, o contribuinte reiterou os termos do
Recurso Voluntário e requereu o seu provimento, postulando o cancelamento dos débitos do
processo, bem como da glosa de Prejuízo Fiscal e Base Negativa realizada pela RFB.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como verificado no relatório, o presente lançamento reporta a 4 supostas infrações
à legislação tributária, por meio dos quais se exige crédito tributário no valor de R$
136.016.307,96 (R$ 57.143.947,66 sendo relativo a IRPJ e R$ 78.872.360,30 a CSLL, referente a
infrações constatadas para os anos calendários 2012 e 2013, sendo as seguintes:

Fl. 17019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
9
1) INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS Despesas não comprovadas com
descontos concedidos
2) INFRAÇÃO: REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR
ANTECIPAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS O contribuinte reduziu
indevidamente o Lucro Real em virtude de antecipação no reconhecimento
de despesas dedutíveis com operações de crédito, resultando no não
recolhimento (ou recolhimento a menor) do IRPJ
3) INFRAÇÃO: ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Valor de despesas como perdas em operações de crédito não adicionado ao
lucro líquido do período, para a determinação do lucro real
4) INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM
RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL O sujeito passivo compensou prejuízos
operacionais em montante superior ao saldo desse prejuízo
5) INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL O sujeito passivo
compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores em montante
superior ao saldo existente

A autoridade fiscal quantificou as infrações conforme quadro a seguir:

Pois bem. No que se refere à Infração 01, a sua análise reporta unicamente à
valoração das provas apresentadas pela Recorrente, se seriam suficientes a comprovar os
descontos concedidos nas operações de crédito.
N° da Infração
Descrição da Infração
Valor R$
1
Não comprovação de descontos concedidos em
operações de crédito
38.391.836,83
2
Não atendimento dos requisitos de dedutibilidade
na amostragem realizada das perdas em operações
de crédito, previstas no art. 9o da Lei 9.430/96
62.484.504,25
3
Inobservância do Regime de Competência de Perdas
nas Operações de Crédito
9.745.073,03
4
Compensação indevida de prejuízo operacional com
resultado da atividade geral (IRPJ + CSLL)
307.281.691,15
Fl. 17020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
10
De fato, não há como não concluir que é normal e usual que uma instituição
financeira conceda descontos para tentar recuperar parte de créditos de difícil recuperação.
Também não guarda lógica a percepção de que tais descontos seriam “liberalidades” para
acarretar em deduções para reduzir o resultado fiscal, isto porque, seria um verdadeiro
“desplanejamento tributário”.
Certamente, para a Recorrente é melhor receber o crédito e oferecer à tributação
do que abater parcela de descontos da base tributável. Entretanto, é necessário que a
contribuinte comprove tais operações através de documentação hábil e idônea.
Por isso, como disse no início, o acatamento ou não das razões de mérito
demandam uma análise probatória individualizada.
Já no que se refere à Infração 02, já adianto posição distinta da adotada pela
autoridade fiscal e pela DRJ. Temos precedentes desta mesma TO e da CSRF na linha do que
defendido pela Recorrente.
E, neste ponto, temos uma conclusão inafastável, mesmo que o Recurso não seja
provido em relação à Infração 01, as operações de crédito analisadas, ao longo dos exercícios
teriam alcançado o caráter de perda definitiva nos termos do §4o do art. 10o da Lei 9.430/96,
razão pela qual as infrações demandariam a necessidade de recálculo para fins de liquidação.
Em que pese também já adiante minha discordância da tese defensiva que defende
a impossibilidade da compensação de ofício, esta TO tem adotado postura cautelosa antes de
proferir decisões em lançamentos como este, sempre buscando atualizar a situação dos demais
lançamentos que consumiram o prejuízo.
Feitas estas ponderações iniciais, entendo que o presente processo não se encontra
apto para julgamento.
Isto porque, caso não provido o Recurso em relação à Infração 01, necessário
verificar os efeitos a partir da consideração de tais perdas como definitivas. Além disso, caso
provido o Recurso em relação à Infração 02, é necessário confirmar o efeito em relação à infração
da glosa de prejuízos, bem como a situação atualizada dos lançamentos que consumiram o PF e
Base negativa de CSLL.
Assim, oriento meu voto por converter o presente processo em diligência para que
a unidade de origem:

a. Verifique a situação atualizada dos lançamentos que consumiram o prejuízo
fiscal e base negativa no presente lançamento (PA nos 16327.721125/2014-38,
16327.721168/2014-13 e 16327.720956/2017-35) e o impacto de eventuais
decisões definitivas favoráveis no saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo
disponível;
b. Para cada uma das operações relativas à Infração 02:
Fl. 17021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.133 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721108/2017-43
11
a. Verifique se, no período compreendido entre a baixa do crédito pelo
contribuinte e a data do lançamento, teria alguma das condições
previstas nos arts. 9o e 10 da Lei n° 9.430, de 1996, (na redação vigente
naquele período) para dedutibilidade das perdas, combinada com o fato
de ter havido lucro real positivo no período, para fins de aplicação do
disposto no art. 6o do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, que trata da
postergação de tributo,
b. Em caso positivo, efetue o recálculo considerando a postergação por
imputação proporcional;
c. Elabore relatório conclusivo e intime o contribuinte para dele se manifestar no
prazo de 30 dias;
d. Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 17022
DF CARF MF
Original